Tribunal: STF
Processo: HC 197362
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A apreensão de grande quantidade de drogas, assim considerada consoante a jurisprudência desta Corte, constitui fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base. Precedentes. 
    2. Agravo regimental improvido. 
    (AgRg em REsp 1.854.993/PR, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reexame da dosimetria, de maneira que seja restabelecido o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior à esta impetração. 
    Isso porque esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator